Tribunal: STF
Processo: HC 264162
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu pleito cautelar (e-doc. 13). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas.



    Neste writ, a defesa alega que o paciente vem sofrendo coação ilegal em virtude da prisão preventiva decretada em seu desfavor.



    Alega que, não obstante o paciente ser primário e de bons antecedentes, lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, de modo que, até a presente data, encontra-se recluso há mais de 8 meses. 



    Aduz que não foi apresentado fundamento idôneo na sentença que manteve a prisão cautelar.



    Sustenta que a manutenção da prisão preventiva por meio do indeferimento de liminar no Superior Tribunal de Justiça configura manifesta ilegalidade constitucional. 



    Ao final, requer:



    “A) A concessão da medida liminar para conceder ao Paciente CELSO GUSTAVO DA SILVA JUNIOR o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, em razão da violação do art. 315, §2º, II e III e artigo 387, §1º, ambos do CPP, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO; 



    (B) NO MÉRITO, requer seja definitivamente concedida a ordem, confirmando-se a medida liminar; 



    (C) Caso entendam Vossas Excelências pelo não conhecimento do presente, requer, ante a manifesta e flagrante ilegalidade, aliado ao entendimento STJ e STF, seja concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo 88 c.c. artigo 5º, inciso LXVIII, ambos da Constituição Federal e artigo 654, §2º, do CPP.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, a decisão combatida:



    “Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional.



    (...)



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas, é imprescindível a aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas. 



    Por tais razões, indefiro o pedido liminar.”



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente